Tribunal: CARF
Processo: 10540.721107/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721107/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.234 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
CINGREPE CIA INDUSTRIAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não comprovada nos autos a transferência de propriedade ou a nulidade do
respectivo título do imóvel, deve a contribuinte/interessada ser mantida no polo
passivo da obrigação tributária correspondente.
ITR.
VTN.
ARBITRAMENTO.
SIPT.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para considerar o VTN declarado no laudo apresentado. Vencidos os
conselheiros Wesley Rocha, Letícia Lacerda de Castro e Maurício Dalri Timm do Valle que
deram provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-008.233, de 8 de outubro de 2020, prolatado
no julgamento do processo 10540.721106/2009-33, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721107/2009-88
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.234 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721107/2009-88

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de notificação de lançamento, resultante do lançamento suplementar do
ITR, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Portela” (NIRF 3.337.2250), com área total declarada de 21.364,9 ha,
localizado no município de Cocos BA.
Em procedimento de revisão da DITR, a autoridade fiscal desconsiderou o VTN
declarado de R$ 303.658,33 (R$ 14,21/ha), arbitrando o VTN em R$ 18.534.050,75 (R$
867,50/ha), com base no SIPT, com o consequente aumento do VTN tributável.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação com as seguintes alegações, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do procedimento fiscal, por
arbitrar o VTN, sem considerar as benfeitorias e demais excludentes, com base no SIPT,
sistema esse com informações sigilosas à contribuinte, em evidente cerceamento ao seu
direito de defesa;
Discorre sobre a batalha judicial que envolve a posse desse imóvel (parcialmente
transcrita), que permaneceu em mãos de terceiros por mais de dois anos, de cuja
propriedade e posse não dispõe ainda, de forma concreta e definitiva, não sendo,
portanto, o sujeito passivo da respectiva obrigação tributária;
O VTN supostamente subavaliado na DITR estava atrelado à determinação judicial e
constava de seu balanço patrimonial, havendo excesso no arbitramento com base na
média de tabela do INCRA, conforme planilha da municipalidade de Cocos e laudo
técnico de avaliação;
Transcreve parcialmente a legislação de regência, acórdãos do antigo Conselho de
Contribuintes, atual CARF, além de ensinamentos doutrinários, para referendar seus
argumentos;
Requer perícia, indicando o perito e os quesitos a serem respondidos, e conclui que não
é o sujeito passivo desta obrigação tributária e foi prejudicada no exercício de seu
direito de defesa, não podendo o VTN ser maior que o indicado no laudo de avaliação.
Ao final, com base nas informações prestadas ou em outras que se fizerem necessárias,
a contribuinte requer seja provida a presente impugnação, para manter na íntegra a
DITR apresentada, determinando a improcedência e o cancelamento da notificação de
lançamento ora combatida.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações quanto ao mérito da impugnação

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.234 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721107/2009-88

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Tendo em vista que são coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da
impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida
pelo Regimento Interno do CARF, mediante transcrição do voto do acórdão recorrido,
por guardar pertinência com as questões recursais ora tratadas:
Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
A requerente pretende retirar-se do pólo passivo da relação
jurídico-tributária, no que se refere ao ITR/2004 do imóvel rural
"Fazenda Portela" (NIRF 3.337.2250), sob o argumento de que não
dispõe ainda da posse e propriedade desse imóvel, de forma plena,
concreta e definitiva.
Ocorre que a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2004, foi
calculada com base nos dados cadastrais constantes da respectiva
DITR, apresentada pela impugnante, cujas informações a
identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, a interessada assumiu a condição de contribuinte do
ITR e passou a ser responsável pelo pagamento do tributo
informado nessa declaração, bem como pelo crédito tributário
apurado em procedimento de fiscalização, em discussão neste
processo.
Por outro lado, a Lei n° 9.393, de 19/12/96, que versa sobre ITR,
seguindo a mesma orientação do Código Tributário Nacional, ao
tratar, nos seus artigos 1° e 4°, do fato gerador e do contribuinte do
imposto, assim estabeleceu:.
"Art. 1° - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da
zona urbana do município, em 1° de janeiro de cada ano.
§ 1° O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse
social para fins de reforma agrária, enquanto não transferida a
propriedade, exceto se houver imissão prévia na posse ".
"Art.4° - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título."
Portanto, a Lei, obedecendo a diretriz contida nos artigos 29 e 31
do CTN, fixou as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegeu os
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.234 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721107/2009-88

mesmos contribuintes do imposto, sem fazer distinção entre o
proprietário e o possuidor da terra, bem como não estabeleceu
ordem de preferência quanto à responsabilidade pelo pagamento do
imposto.
Conforme Certidão de fls. 65/67 e Certidão de Inteiro Teor do
Cartório de Registro de Imóveis de Cocos-BA (fls. 80/85), o
referido imóvel é de propriedade da requerente.
Frise-se que enquanto não cancelada a matrícula do imóvel junto ao
competente Cartório de Registro de Imóveis, o registro continua
ativo e produzindo todos os seus efeitos legais, conforme disposto
no art. 252, da Lei n° 6.015, de 31.12.1973 - Lei de Registros
Públicos, in verbis:
"Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os
efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título
está desfeito, anulado, extinto ou rescindido".
Portanto, mantido o direito de propriedade, o fato de o imóvel ser
objeto de ação judicial, não altera a ocorrência do fato gerador do
ITR/2004 (01/01/2004) e da sujeição passiva da relação tributária,
nos termos da legislação citada.
À legítima proprietária do imóvel resta continuar buscando os
meios legais que lhe são facultados, de modo a reaver o direito de
propriedade e posse do imóvel, de forma concreta e definitiva, nos
termos do art. 1.228 da Lei n° 10.406/2002.
Face ao exposto e sendo o lançamento tributário atividade
vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, e que o
ITR é tributo lançado por homologação desde a vigência da Lei n.°
9.393/1996, está correto o presente lançamento suplementar, ao
identificar a requerente como contribuinte à época do fato gerador
do ITR/2004 (artigos 1° e 4° da Lei 9.393/1996 e art. 5° do Decreto
n° 4.382/2002 / RITR).
Dessa forma, entendo que a autuada deva ser mantida no pólo
passivo da obrigação tributária, referente ao ITR/2004 do imóvel
informado em seu nome na DITR, nos termos do art. 142 do CTN.
Do Valor da Terra Nua – VTN
Concernente ao Valor da Terra Nua arbitrado pela fiscalização, assim
decidiu a DRJ:
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo
do VTN declarado para o ITR/2004, de R$ 303.658,33 (R$
14,21/ha), e arbitrou-o em R$ 18.534.050,75 (R$ 867,50/ha), com
base no Sistema de Preço de Terras - SIPT da Receita Federal,
instituído em consonância com o art. 14 da Lei 9.393/1996, e
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.234 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721107/2009-88

observado o art. 3° da Portaria SRF n° 447/2002 e o item 6.8. da
Norma de Execução Cofis n° 03/2006, aplicável à execução das
atividades da malha fiscal desse exercício.
Esse valor corresponde ao VTN/ha por aptidão agrícola (outras)
para o exercício de 2004, para os imóveis rurais localizados no
município de Cocos - BA (Tela/Sipt de fls. 09), e foi repassado
pelo INCRA, nos termos do § 1°, art. 14 da Lei 9.393/96.
No entanto, o §o do artigo 14 da Lei no 9.393/1996, afirma que o SIPT,
que é o sistema instituído pela Receita Federal, deve considerar os
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Portanto, considera-se que o arbitramento do VTN pela fiscalização não levou em conta
a aptidão agrícola.
A previsão do arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços
de Terras, encontra-se no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996. Com as alterações da
Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12 , da Lei n° 8.629, de 1993,
passou a ser a seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Portanto, de acordo com os dispositivos acima, verifica-se que o SIPT, para ser
utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve, necessariamente, levar em conta a
aptidão agrícola.
Portanto, deve-se excluir o VTN arbitrado pela fiscalização por não ter considerado a
aptidão agrícola e considerar o VTN declarado no laudo apresentado
Do exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para que seja
considerado o valor da terra nua declarado no laudo apresentado.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.234 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721107/2009-88

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso para considerar o VTN declarado no laudo apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital